Tribunal: TJES
Processo: 5009050-61.2022.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Prescrição e Decadência; IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2025-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009050-61.2022.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CARIACICA/ES e outros

APELADO: VERA LUCIA PIMENTEL e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. MORTE DO EXECUTADO. EXTINÇÃO DAS EXECUÇÕES FISCAIS. INTERESSE DOS HERDEIROS. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Cariacica contra sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Prescrição de Débito Fiscal, ajuizada por Vera Lucia Pimentel e Derly Maria Pimentel Klein, que declarou a inexigibilidade do crédito tributário de IPTU no valor de R$ 37.941,68, condenando o ente municipal ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a extinção das execuções fiscais, em razão do falecimento do executado, implica a perda superveniente do objeto da ação declaratória de prescrição do débito fiscal; (ii) determinar se os herdeiros possuíam interesse processual na demanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A extinção das execuções fiscais anteriores ocorreu em razão do falecimento do executado, mas não impede que o Município de Cariacica possa futuramente emitir nova Certidão de Dívida Ativa e cobrar os herdeiros pelo débito, o que justifica o interesse processual na ação declaratória de prescrição.

4. A declaração judicial de prescrição se faz necessária para garantir certeza jurídica às autoras, evitando futuras cobranças indevidas e assegurando a estabilidade das relações jurídico-tributárias.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A extinção de execuções fiscais em razão do falecimento do devedor não impede o ajuizamento de ação declaratória de prescrição do débito pelos herdeiros, que possuem interesse processual na demanda.

2. A declaração judicial de prescrição visa garantir segurança jurídica e prevenir futuras cobranças indevidas.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 485, VI, e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: Não há menção a precedentes específicos no acórdão.

Vitória/ES, data inserida pelo sistema.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO Nº 5009050-61.2022.8.08.0012

RECORRENTE
: MUNICÍPIO DE CARIACICA

RECORRIDAS
: VERA LUCIA PIMENTEL E DERLY MARIA PIMENTEL KLEIN

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado,
MUNICÍPIO DE CARIACICA
interpôs
APELAÇÃO CÍVEL
contra a r. Sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal de Cariacica, nos autos da
Ação Declaratória de Prescrição de Débito Fiscal
, ajuizada por
VERA LUCIA PIMENTEL
e
DERLY MARIA PIMENTEL KLEIN
em face do recorrente, que julgou procedente o pedido para declarar a inexigibilidade do crédito tributário de IPTU no valor de R$ 37.941,68, condenando o ente municipal ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

O recorrente sustenta que a presente demanda foi ajuizada após a extinção das execuções fiscais, que foram julgadas encerradas em razão do falecimento do executado, Francisco Pimentel, antes do ajuizamento da presente ação. Argumenta que não havia crédito fiscal a ser declarado prescrito, o que torna desnecessária a decisão de mérito, devendo o processo ser extinto sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC. Afirma, ainda, que os herdeiros não procederam com a atualização do cadastro do imóvel por desídia.

Assim, requer a reforma da sentença para reconhecer a perda superveniente do objeto, extinguindo o feito sem resolução de mérito e invertendo os ônus sucumbenciais, nos termos do princípio da causalidade.

Muito bem.

Ao analisar os autos, observo que os autores, herdeiros de Francisco Pimentel, ajuizaram, em 22 de junho de 2022, a ação originária visando a declaração de prescrição do débito de R$37.941,68 (trinta e sete mil, novecentos e quarenta e um reais e sessenta e oito centavos) relativo ao IPTU oriundo da inscrição imobiliária n. 09-003-001D-0003-004 de propriedade do
de cujus.

O MM. Juízo
a quo
rejeitou a preliminar de perda do interesse de agir argumentado que
“[a] declaração judicial de prescrição é necessária para proporcionar segurança jurídica às requerentes, evitando futuras cobranças indevidas e assegurando a estabilidade das relações jurídico-tributárias”.

E, a despeito da argumentação da municipalidade,
entendo que deve ser mantida a r. Sentença em todos os seus termos
. Explico.

Muito embora o Município tenha comprovado a extinção das execuções fiscais n. 0001743-40.2005.8.08.0012 e 0008310-24.2004.8.08.0012, referentes ao débito ora questionado, antes do ajuizamento desta ação, não vislumbro perda de interesse ou mesmo perda de objeto.

Isso porque, o fato daquelas ações terem sido extintas, assim foram em decorrência da morte do então proprietário do imóvel
.
Nada impede, no entanto, que o Município formule nova CDA e cobre os herdeiros pelo débito anteriormente executado em face de Francisco Pimentel. Assim, sob a ótica da necessidade, os autores possuem interesse na presente demanda.

Do mesmo modo, a extinção das referidas execuções fiscais também não interferem no objeto litigioso ora em discussão, porquanto aqui se trata de declaração da prescrição, fato jurídico que subsiste independente das sentenças terminativas outrora proferidas. Com efeito, o objeto do presente processo se mantém hígido, não havendo que se falar em extinção por sua perda.

Registre-se, por fim, que a falta de atualização do cadastro imobiliário ou mesmo o esgotamento da instância administrativa não são fatores que alteram as conclusões supracitadas, visto que as partes elegeram a declaração judicial como meio para obterem o bem da vida que almejam.

Importa consignar que a parte apelante não devolve a discussão meritória da ação, motivo pelo qual se deve manter incólume a r. Sentença, inclusive em relação à condenação às verbas sucumbenciais.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Atenta ao art. 85, §11 do CPC, majoro para o patamar de 12% (doze por cento) sobre o valor dado à causa os honorários advocatícios sucumbenciais devidos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 17/3/2025 a 21/3/2025.

Voto: Acompanhar o(a) Relator(a).

Voto Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.